Tribunal: TJSP
Processo: 1011039-88.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Ação Declaratória cumulada com Pedido de Restituição de Indébito. Pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo tendente à reforma da sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos iniciais. Sentença que reconheceu a regularidade da autuação levada a efeito pelo Fisco, bem como a legalidade da multa imposta, lado outro, limitou a variação dos

Ementa:
Recurso de Apelação. Remessa Necessária. Ação Declaratória cumulada com Pedido de Restituição de Indébito. Pretensão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo tendente à reforma da sentença que julgou procedentes, em partes, os pedidos iniciais. Sentença que reconheceu a regularidade da autuação levada a efeito pelo Fisco, bem como a legalidade da multa imposta, lado outro, limitou a variação dos encargos da mora dos tributos estaduais a variação da taxa SELIC, com consequente determinação de exclusão do débito objeto do pagamento referido na inicial a parcela de juros ou encargos de mora que excede a variação da SELIC para o período de inadimplência do contribuinte. Razões recursais genéricas. Ausente impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Hipótese de não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do parágrafo único, do art. 932, do Código de Processo Civil. Precedentes. Taxa de Juros fixada pela Lei Estadual de n. 13.918/2009, que também não deve ser aplicada, uma vez que já reconhecida a sua inconstitucionalidade, Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, decidiu junto à Arguição de Inconstitucionalidade de n. 0170909-61.2012.8.26.0000, e deve ser limitada à Taxa Selic. Sentença mantida. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo que não é conhecido, ao passo que é improvida a Remessa Necessária.